Tribunal: TJES
Processo: 0014734-12.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014734-12.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON BATISTA GONCALVES

Advogados do(a) APELADO: VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA - ES33458

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, XXXVIII, DA CF. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, d, DO CPP.

1. Embora seja prevista pela CF a soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, há, também, previsão legal para cassação de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos.

2. Da a
nálise detalhada das provas, nota-se a existência de depoimentos convergentes de corréus e testemunhas que indicam a participação ativa do apelado, Edson Batista Gonçalves, na prática delitiva. Assim, o veredicto do Júri que destoa da robustez do conjunto probatório.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014734-12.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON BATISTA GONCALVES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014734-12.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON BATISTA GONCALVES

Advogados do(a) APELADO: VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA - ES33458

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ART. 5º, XXXVIII, DA CF. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, d, DO CPP. RECURSO PROVIDO

1. Embora seja prevista pela CF a soberania dos vereditos atribuída ao Tribunal do Júri, há, também, previsão legal para cassação de decisões manifestamente contrárias à prova dos autos.

2. Da a
nálise detalhada das provas, nota-se a existência de depoimentos convergentes de corréus e testemunhas que indicam a participação ativa do apelado, Edson Batista Gonçalves, na prática delitiva. Assim, o veredicto do Júri que destoa da robustez do conjunto probatório.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014734-12.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDSON BATISTA GONCALVES

Advogados do(a) APELADO: VALDEMIR SOARES VANDERLEI - ES190-A, CLAUDIA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA - ES33458

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória
,
que, após deliberação pelo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo EDSON BATISTA GONCALVES, das imputações de prática do crime do artigo
121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
.

Nas razões recursais apresentadas, o MP requer a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, por considerar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.

Inicialmente, importante consignar que, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri tem reconhecida a
soberania dos vereditos
. Portanto, o resultado proferido pelo Conselho de Sentença, na imensa maioria dos casos, não pode ser alterado pelas instâncias superiores.

Porém, conforme dispõe o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, é possível a cassação de decisões dos jurados que se apresentem
manifestamente contrárias à prova dos autos
.

Tal dispositivo constitui-se como uma garantia contra eventual erro ou injustiça proferida, sendo aplicado de forma excepcional.

Examinando os autos, e considerando a prova oral produzida, observo, desde já, que estamos diante de tal situação excepcional, ou seja, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença encontra-se manifestamente contrária às provas dos autos.

Vejamos.

Em juízo, o corréu Thiago Sena afirmou que, no local do crime, após discussões sobre drogas,
Edson ameaçou e efetuou disparos contra a vítima
, juntamente com Anderson.

Igualmente, o corréu Fábio Júnior corroborou com essa versão em sede policial e judicial, indicando sua participação na condução dos indivíduos ao local do crime e posterior fuga, depois de ouvir disparos, conforme se observa abaixo:

[...] Que passado uns oito minutos, o interrogado escutou cerca de três ou quatro disparos e ato contínuo viu quando o
EDINHO vinha correndo acompanhado pelo TIAGO e um terceiro elemento que o interrogado não conhecia; Que os três entraram no carro e mandaram o interrogado "arrancar"; Que pode observar que o TIAGO estava portando uma arma na cintura, não sabendo precisar que tipo de arma; Que os três estavam bastante nervosos; Que o interrogado arrancou com o carro [...] e no dia seguinte, comprou os jornais a fim de ver se havia saído alguma coisa sobre a noite anterior; Que ao ler os jornais viu a Manchete, falando do crime que foi vítima LUTYANO, e também viu que constava que os criminosos haviam fugido em um Chevette de cor branca, deduzindo de imediato que seus amigos haviam matado o LUTYANO [...].

Anderson da Silva Alves, menor à época, confirmou que tanto Thiago quanto Edson efetuaram disparos contra a vítima.

Na mesma linha, a testemunha Jeferson de Souza Cisnando reforçou a narrativa da discussão sobre drogas, reconhecendo Edson e Thiago como os responsáveis pelos disparos contra a vítima.

Outrossim, Neiva Lucia Monteiro dos Santos, outra testemunha, mencionou que após altercações verbais, Edson, juntamente com Thiago, efetuou os disparos contra a vítima, com Fábio dando fuga aos executores.

Tal conjunto de provas, consistentes e convergentes em seus pontos centrais, mostra um cenário evidente de participação direta do réu no delito. O conjunto probatório é robusto e indica claramente a atuação criminosa de Edson no evento.

Ao analisar a decisão do Júri em face da prova produzida, é inconteste que o veredito mostra-se manifestamente contrário à evidência dos autos, justificando a excepcionalidade da intervenção desta instância revisora.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.
7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Por todo o exposto, sem maiores delongas, dou provimento ao recurso para determinar a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.